Tribunal: TJES
Processo: 0003635-46.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Apontam os embargantes que o acórdão teria afrontado o disposto no art. 489 do CPC, porquanto supostamente não analisados os documentos relativos à compra e venda do imóvel. Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

3 - O julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela improcedência do pedido autoral, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4 - As regras do ônus da prova foram corretamente aplicadas (art. 373 do CPC), na exata medida em que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003635-46.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDENIR FORTUNA e outros (3)

APELADO: GERALDO SIMADON

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Apontam os embargantes que o acórdão teria afrontado o disposto no art. 489 do CPC, porquanto supostamente não analisados os documentos relativos à compra e venda do imóvel. Todavia, não se vislumbra o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

3 - O julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela improcedência do pedido autoral, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

4 - As regras do ônus da prova foram corretamente aplicadas (art. 373 do CPC), na exata medida em que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003635
-
46
.201
8
.8.08.00
38

EMBARGANTE
:
CLAUDENIR FORTUNA E OUTROS

EMBARGADO
:
GERALDO SIMADON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDENIR FORTUNA E OUTROS
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 5478175 sustentam os embargantes, inicialmente, que o pronunciamento judicial é inválido, porquanto não enfrentou todos os fundamentos aduzidos (art. 489, § 1º, IV do CPC).

Sustentam, ainda, que os documentos apresentados demonstram que o valor da compra e venda do imóvel matriculado sob o nº 2.039 foi bem inferior ao crédito recebido, de modo que cumpriram o seu ônus probatório.

E mais: houve comprovação do contrato verbal, violando a decisão o disposto no art. 373, I e II, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, apontam os embargantes que o acórdão teria afrontado o disposto no art. 489 do CPC, porquanto supostamente não analisados os documentos relativos à compra e venda do imóvel.

Todavia, não vislumbro o alegado vício, tendo o colegiado adotado fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito.

Sob tal enfoque, o voto condutor destacou que o embargado comprovou que vendeu a propriedade registrada sob a matrícula nº 2039 para o embargante Claudenir Fortuna,
“tornando plausível sua tese de que o recebimento do crédito de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) oriundo do Contrato de Compra e Venda de Café nº 954/2007, teve como finalidade o pagamento da compra dessa propriedade”
.

Embasaram as conclusões do julgado a escritura pública de fls. 338/339 e a prova testemunhal, de seguinte teor:

Sr. Rodrigo Prochnow fl. 440
- “que soube que Zé Rochinha vendeu uma propriedade para o requerido e este vendeu para os irmãos autores da demanda;”

Sr. Gilton Jacob, fl. 441
- “que as partes fizeram uma transação envolvendo café e terra; que pelo que soube Geraldo vendeu uma terra para Claudemir; que não sabe como foi feito o pagamento desta terra; que a outra negociação envolveu a venda de café futuro junto a LDC, com a terra objeto da compra e venda dada em garantia, sendo valor levantado por Geraldo;

No mesmo sentido caminhou a sentença:

Quanto a este fato, verifico que o contrato com a LDC em nome do autor Claudenir fora celebrado em 28/07/2007 (fls. 39/44), assim como ocorrera a venda do imóvel garantia do contrato na data de 13/11/2007(fls. 338/339), sendo por fim realizado o pagamento da LDC ao requerido na data de 13/11/2007 (fls. 54).

Nessa vertente, verifico que há uma proximidade muito grande em relação as datas mencionadas, o que traz verossimilhança nas alegações do demandado.

Ademais, às fls. 338/339, o requerido juntou escritura pública, na qual o ex proprietário do imóvel, o senhor José Lopes narra que adquiriu a propriedade, tendo passado a posse para o demandado no ano de 2007 após receber o valor correspondente a transação e que após alguns meses fora procurado pelo mesmo e sendo informado que este havia passado a posse ao requerente, devendo então passar a propriedade para o nome de Claudenir.

Infere-se, portanto, que o julgado analisou todo o conjunto probatório e concluiu – de forma fundamentada - pela improcedência do pedido autoral, situação que não configura negativa de prestação jurisdicional.

As regras do ônus da prova foram corretamente aplicadas (art. 373 do CPC), na exata medida em que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Em suma, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Cidadã vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento